Tribunal: TJMT
Processo: 1005877-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005877-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA TORRES PEREIRA - CPF: 571.568.321-15 (AGRAVADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), APERLINO LOUREIRO IV - CPF: 102.197.454-47 (ADVOGADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE – HOME CARE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREENCHIDOS - NEGATIVA DE COBERTURA – INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito da parte Autora, bem como a urgência do tratamento e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que determinou a autorização do home care.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora de plano de saúde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003189-40.2024.8.11.0003, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, determinando que a parte Requerida, ora Agravante, autorize o tratamento domiciliar, home care, conforme prescrição médica, exceto o fornecimento de fraldas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento injustificado da medida, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

A parte Agravante, aventa a preliminar de ausência de interesse processual, porque não houve a negativa do tratamento, mas somente a pendência da solicitação, eis que não foram apresentados os documentos necessários para a concessão.

No mérito, defende que os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não estão presentes, vez que não foi demonstrado o perigo de dano, já que não se trata de medida de urgência ou emergência e não há obrigação legal e nem contratual em autorizar o tratamento médico vindicado.

Afirma que a decisão não deve prevalecer, porque a concessão da tutela, na forma como foi concedida pelo Juízo singular, caracteriza medida incerta e indeterminada, pois há que se estabelecer um prazo para a renovação periódica da prescrição médica, visando apurar a eficácia do tratamento deferido, bem como a necessidade de continuidade do tratamento na forma indicada inicialmente.

Assevera que não há provas da necessidade de tratamento domiciliar 24 (vinte e quatro) horas, porque o quadro da paciente é de baixa complexidade.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ante as hipóteses previstas no artigo 178, inciso II do Código de Processo Civil, deu-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, contra a decisão, cujo teor, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, determinando que a parte Requerida, ora Agravante, autorize o tratamento domiciliar, home care, conforme prescrição médica, exceto o fornecimento de fraldas.

Colhe-se dos autos que a sobredita Ação de Obrigação de Fazer, foi ajuizada, visando ao fornecimento do tratamento domiciliar, em favor de Maria Torres Pereira, atualmente, com 95 (noventa e cinco) anos, que se encontra internada no Hospital da Unimed do Município de Rondonópolis, por ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral, que agravou seu quadro de saúde e deixou sequelas, tornando-a dependente para todas as atividades da vida diária.

Conforme o laudo médico, a paciente apresenta histórico de demência avançada, além de ser plenamente dependente de terceiros, por ter sofrido um Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico, em 08/11/2023, além de ter apresentado quadro de sepse durante a internação, razão pela qual, necessita do tratamento domiciliar home care, incluindo cuidados com sonda vesical e nasoenteral, profilaxias de escaras e úlceras de decúbito, fisioterapia motora e respiratória, reabilitação com fonoterapia, bem como cuidados de enfermagem, higiene, banho e profilaxias secundárias.

O Juízo singular, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, conforme trecho do dispositivo a seguir transcrito:

[...] Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória urgente, para determinar a requerida autorize a home care, conforme prescrições dos médicos que acompanham o autor (id. 141293037), exceto fornecimento de fraldas, iniciando-se no prazo de 10 (dez), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$30.000,00. [...]

Dessa decisão, recorre a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Da preliminar de ausência de interesse recursal

A parte Agravante aventa, preliminarmente, a ausência de interesse recursal, ao argumento de que a solicitação ainda estaria em análise, ou seja, não haveria a negativa de tratamento.

Contudo, denota-se dos autos que o pedido foi negado, conforme consta do print do aplicativo da Unimed, colacionado aos autos, razão pela qual, deve ser rejeitada esta preliminar de mérito.

Do mérito

De início, é importante destacar que, neste Agravo de Instrumento, a análise recursal se restringirá a examinar a existência dos pressupostos necessários para a concessão da tutela antecipada, evitando assim, antecipar o julgamento do mérito, que ainda requer o cumprimento do devido processo legal.

Sabe-se que para o deferimento da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme consta do art. 300, caput, do Código de Processo Civil.

Em que pese os argumentados apresentados pela Agravante, verifica-se que na hipótese, está demonstrado o perigo de dano, pois a Agravada, que tem 91 (noventa e um) anos de idade, está internada e além de apresentar diagnóstico de demência, encontra-se acamada, totalmente dependente de terceiros, em razão do Acidente Vascular Cerebral sofrido e,
conforme relatório médico, apresentou quadro de sepse durante a internação
, agravando sua condição de saúde, o que permite concluir que há urgência, em deixar o hospital, sob o risco de contrair novas infecções.

No relatório médico, assim constou:

“Relatório médico para solicitação de cuidados domiciliares, 24 H por dia.

Paciente com histórico de demência avançada, senil, acamada, plenamente dependente de terceiros, apresentou grave Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico em 08/11/2023, fato este que determinou plegia do braço e perna esquerdos. Ao longo da internação, apresentou sepse o que determinou o agravo significativo das já delicadas condições de saúde. Atualmente não fala, alimenta-se por sonda nasoenteral, não se movimenta no leito, usuária de sonda vesical. Não há previsão de melhora breve. (...)”

A parte Agravante insurge-se, alegando ainda que a internação domiciliar é mera liberalidade da operadora do plano de saúde, pois no contrato há expressa exclusão do tratamento e não há obrigação legal quanto ao fornecimento, conforme as disposições da Agência Nacional de Saúde e da Lei 9.656/98.

O artigo 10, § 4 da Lei n° 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece que a amplitude das coberturas no campo da saúde suplementar, será editada pela Agência Nacional de Saúde (ANS), por meio de publicação do rol dos procedimentos de saúde. Veja:

Art. 10:

(...)

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

Partindo dessa permissa, argumenta que a internação domiciliar, home-care, não está incluída no rol dos procedimentos da ANS, razão pela qual, não existe obrigação legal em disponibilizá-lo em favor da parte Agravada.

Contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabe às operadoras de plano de saúde pode delimitar as enfermidades que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do paciente. Veja:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-SCAN. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.
Precedentes" ( AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). 2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada, por parte da operadora do plano de saúde, de cobertura para tratamento do segurado, com abalo emocional reconhecido, justificadamente, pela instância ordinária, como no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de realização de procedimento e exames prescritos para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022)

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, revela-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por constituir desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. Veja:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Discute-se nos autos acerca da abusividade da negativa de cobertura de internação domiciliar (home care). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 3. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, de que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, o estado de saúde da agravada demanda internação domiciliar, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.083.366/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

A conclusão adotada por esta Corte estadual se encontra em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se vê do julgado abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. DANO MORAL. VALOR REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. A jurisprudência é no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos aptos para a formação de seu convencimento.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora de plano de saúde (REsp 1.378.707/RJ).
A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar tratamento na modalidade home care, dá ensejo à reparação a título de dano moral, eis que há abalo psicológico contundente e angústia experimentada pela negativa. (TJ-MT 10005308020208110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

Diante disso, contrapondo-se os argumentos recursais, verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, que a recusa na autorização do tratamento prescrito mostra-se injustificada, o que evidencia a probabilidade do direito autoral.

No mais, a alegação acerca da necessidade da renovação periódica da prescrição médica, igualmente não merece acolhimento, já que a continuidade do tratamento, poderá ser atestada pelo médico e comprovada nos autos, durante o curso do processo.

Diante disso, em que pese os argumentos recursais, verifica-se que, ao menos em sede de cognição sumária, a recusa na autorização do tratamento prescrito mostra-se injustificada, o que evidencia a probabilidade do direito autoral.

Dessarte, uma vez demonstradas a probabilidade do direito da parte Autora e o perigo de dano, requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão objurgada, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024